Tribunal: TJSP
Processo: 1051712-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação revisional de contrato – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Inadmissibilidade – Pretensão de suspensão da exigibilidade das prestações em razão dos efeitos da pandemia do Covid-19 – Possibilidade de intervenção judicial para recompor o equilíbrio financeiro do contrato e o sinalagma das prestações, conforme assegurado pelo artigo 6o, V,

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação revisional de contrato – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Inadmissibilidade – Pretensão de suspensão da exigibilidade das prestações em razão dos efeitos da pandemia do Covid-19 – Possibilidade de intervenção judicial para recompor o equilíbrio financeiro do contrato e o sinalagma das prestações, conforme assegurado pelo artigo 6o, V, do CDC e artigo 317, do Código Civil – Autor que logrou êxito em comprovar a ocorrência de severo comprometimento da sua renda em decorrência de evento superveniente, inevitável e imprevisível – Suspensão dos pagamentos das prestações até que sobrevenha o retorno presencial das atividades educacionais do Município de São Paulo, quando então será possível ao mutuário pagar as prestações com o produto de seu trabalho – Observância à cláusula geral da boa-fé – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.